Tribunal: TJMT
Processo: 1045178-29.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045178-29.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELE DE MATOS DA SILVA FERRAZ - CPF: 025.720.002-96 (RECORRENTE), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Não obstante o entendimento anteriormente perfilhado por esta magistrada, à luz de nova reflexão sobre a matéria e em observância ao princípio da colegialidade, passo a acompanhar o voto do eminente Relator, revendo meu posicionamento quanto aos períodos declarados nulos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação
temporária
quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Comprovado que a contratação temporária passou a ser sucessiva e ininterrupta, com pequenos intervalos meramente formais, ultrapassando o prazo máximo legal de dois anos, resta caracterizado o desvirtuamento da excepcionalidade que justificaria essa modalidade de contratação.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e reconhecer o direito da recorrente ao FGTS.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46

da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46

da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

(...)

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela parcial procedência dos pedidos feitos na inicial, para condenar o requerido à pagar a parte autora 30 dias de férias acrescidas do terço constitucional, proporcionais ao período de efetivo exercício, deduzidas eventuais parcelas já liquidadas e respeitado prazo prescricional quinquenal.

Para atualização do valor deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data que deveria ter sido paga, bem como juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança desde a data da citação. Se a citação ocorreu antes de dezembro de 2021, os índices retro mencionados deverão permanecer até esse período, quando deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC para os encargos moratórios (correção e juros). Caso a citação ocorreu a partir de dezembro de 2021, deverá incidir desde logo somente a taxa Selic para os encargos moratórios (correção e juros). De toda forma, o valor deverá respeitar o teto do Juizado Especial Fazendário. (ex vi Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional no 113/2021).

(...)

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

A parte autora, ora recorrente, sustenta em suas razões recursais, que os contratos temporários são nulos e que faz jus ao recebimento do FGTS.

O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a validade dos contratos temporários e o direito ao recebimento do FGTS.

No presente caso, a recorrente
alega que manteve vínculo com o Município de Várzea Grande, na modalidade de contrato temporário no cargo de técnico de desenvolvimento educacional, no período de 2022 a 2024.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Várzea Grande, a Lei no 2.613, de 05 de novembro de 2003, dispõe o seguinte:

Art. 2o

Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I - assistência à situações de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos;

III - admissão de professor substituto e professor visitante;

IV - qualquer atividade que necessite ser assegurada pelo Poder Público:

a)

limpeza pública;

b)

construções públicas;

c)

serviços na área de saúde;

d)

atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V - atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social;

VI - atender programas culturais itinerantes;

VII - atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com os governos federal, estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal.

Art. 4o

As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

I - até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2o;

II - até doze meses, no caso do inciso III do artigo 2o;

III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII do art.
2
o.

A análise das fichas financeiras revela que a parte autora foi contratada para exercer suas atividades nos seguintes períodos:

03/2022 a 12/2022

02/2023 a 12/2023

02/2024 a 12/2024

Analisando os períodos acima, observa-se que a recorrente passou a prestar serviços de forma contínua para o Município recorrido, na mesma função de Técnico Educacional, com inúmeras renovações e algumas breves interrupções. Nota-se que a recorrente foi contratada em março de 2021 e permaneceu vinculada ao Município até dezembro de 2024, ou seja, a contratação perdurou por mais de dois anos.

Dessa forma, constata-se que ocorreu uma sucessão de contratações temporárias, o que descaracterizou a excepcionalidade e a temporariedade da contratação, acarretando o desvirtuamento de sua finalidade especifica original.

O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990 prevê expressamente que:
"É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário".
”
.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ação de cobrança na qual o Recorrente pleiteia a condenação do Recorrido ao pagamento de FGTS, 13o salário, férias e terço constitucional, referentes a contrato temporário renovado sucessivamente de 2019 a 2023, no cargo de nível técnico assistencial, junto ao Hospital Regional Dr. Antônio Carlos.

A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não segue a prévia aprovação em concurso público é nula, devendo-se garantir ao trabalhador os direitos relacionados ao FGTS, 13o salário, férias e terço constitucional relativos a todo o período laborado.

Tese firmada em repercussão geral: "Servidores temporários não têm direito ao 13o salário e férias acrescidas do terço constitucional, exceto nos casos de previsão legal/contratual ou quando houver desvirtuamento da contratação mediante sucessivas renovações."

Sentença parcialmente alterada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS, DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 308 E 551. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida, manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, no cargo de Nível Superior Assistencial – exercendo a função de enfermeira, no período de maio/2018 a agosto/2021, conforme fichas financeiras juntadas na inicial.

2. Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. No caso do Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, é possível a contratação em caráter temporário, desde que observado os critérios estabelecidos em seu artigo 2o que assim dispõe:

(...)

3. Desta forma, verifico que o contrato temporário da autora extrapolou o prazo máximo, prorrogado por mais uma vez, pelo mesmo período, previsto no na Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017.

4. O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308): “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”. (GRIFEI)

5. “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF). (...)”. (N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

Configurado o desvirtuamento da contratação temporária, quando as contratações da recorrente passaram a ser sucessivas e ininterruptas, ultrapassando o limite de dois anos previsto na Lei Municipal no 2.613/2003, deve ser reconhecido o seu direito ao levantamento dos depósitos do FGTS do período correspondente, nos termos da tese fixada no Tema 916 do STF.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para, CONDENAR o Reclamado ao pagamento do FGTS sobre a remuneração bruta da reclamante do período de 03/2022 a 12/2024, observada a prescrição quinquenal.

Deverá ser tomado por base o vencimento pago a servidora, nos meses de dezembro dos referidos anos, com a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, com fulcro na EC no 113/2021.

Ainda
,
por se tratar de matéria de ordem pública
,
retifico de ofício a sentença quanto

aos índices dos consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.o 113/2021.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025